Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016741-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), TUANI BRAMBILA GIOPATTO - CPF: 076.827.099-52 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE QUATRO ANOS TRANSCORRIDO DESDE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TUANI BRAMBILA GIOPATTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”
(Proc. no 1002055-88.2022.8.11.0086), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que a Unimed fosse compelida a custear “
todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicadas no laudo médico
”, pois, segundo o magistrado, “
e
m que pese o laudo psicológico (...) confirmar os efeitos psicológicos negativos argumentados na peça inaugural, não restou cabalmente demonstrado o periculum in mora, haja vista que o procedimento da bariátrica fora realizado há mais de 04 (quatro) anos, postulando a presente ação somente em 28 de abril de 2022, com o intuito de realização das cirurgias reparadoras, de modo que não caracterizada a urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado
”

(cf. Id. no 91828272 dos autos de origem).

A agravante alega que “
foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 46 quilos
”, o que, “
conforme demonstrado documentalmente nos autos de origem,
(resultou em)
considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo
”, com “
excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida
”.

Aduz que, “
em que pese o juízo de singela instância entender que não há urgência no presente caso, não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante, comprovado pelo laudo de psicológico, donde se extrai que ela apresenta quadro de depressão; além disso, existem os impactos físicos atualmente experimentados pela agravante, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que a impedem de ter uma vida normal
”, e, afirma que “
a urgência está, sim, presente e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos,
(já que)
o expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele, isso porque a obesidade é uma patologia crônica com comorbidades associadas, dentre elas, problemas físicos e emocionais que dificultam o acesso a qualidade de vida como está acontecendo com a agravante, que desde que realizou a cirurgia encontra-se sem acesso à continuidade do tratamento através da cirurgia reparadora
”.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir a ré/agravada a autorizar/custear os procedimentos indicados na petição inicial; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 140281697).

A decisão vinculada ao Id. no 141118168 admitiu o processamento do recurso, mas, indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 144025153, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis as razões da decisão agravada para o indeferimento do pedido formulado pela autora:

“
Verifica-se na exordial que a parte Autora fora submetida a cirurgia bariátrica em 10 de janeiro de 2018, perdendo cerca de 46kg (quarenta e seis quilogramas), aduz que em razão da perda de peso, possui excesso de pele, devendo ser submetida a cirurgia reparadora não estética para fins de melhor qualidade de vida.

Contudo, observa-se que o relatório médico acostado à id. n. 83361874, não aborda sobre a necessidade de urgência, atestando somente a necessidade de realização do procedimento para retirada do excesso de pele.

Em que pese o laudo psicológico à id. n. 83361875, confirme os efeitos psicológicos negativos argumentados na peça inaugural, não restou cabalmente demonstrado o periculum in mora, haja vista que o procedimento da bariátrica fora realizado há mais de 04 (quatro) anos, postulando a presente ação somente em 28 de abril de 2022, com o intuito de realização das cirurgias reparadoras, de modo que não caracterizada a urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Logo, não comprovada a urgência na realização dos procedimentos postulados pela Requerente, resta ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

(...)

No mais, importa salientar que o objeto da presente ação foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), em 09/10/2020, pelos Recursos Especiais 1.845.943/SP e 1.867.199/SP, para definir a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, com a seguinte ementa: (...).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

Na hipótese, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada está baseada tão somente relatório médico, laudo psicológico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da Requerida, sem que haja indicação de urgência nos procedimentos médicos solicitados
. ”

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, cuida-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida.

O eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “‘
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

Embora não se negue a relevância da argumentação recursal de que “
não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante
”, ao menos em análise inicial e sumária, também não há como se desprezar as pertinentes ponderações feitas pelo magistrado acerca da ausência de atualidade da situação discutida nos autos, uma vez que “
o procedimento da bariátrica fora realizado há mais de 04 (quatro) anos, postulando a presente ação somente em 28 de abril de 2022, com o intuito de realização das cirurgias reparadoras
”, sendo razoável admitir que a lipodistrofia e dermatocalaze não apareceram somente por agora, durante o ano de 2022, quando a autora/agravante passou a buscar os meios para realizar o tratamento médico do quadro, ou em relação ao fato de que os relatórios médicos apresentados não indicam, de forma clara e fundamentada, a imperiosa necessidade de imediata submissão ao procedimento cirúrgico, a existência objetiva de hipótese de
urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão.

Além da falta de preenchimento do requisito do “perigo de dano”, o que já seria suficiente para o indeferimento da tutela pretendida, não restou demonstrada a “
probabilidade do direito”
, pois a
paciente/agravante pediu à Cooperativa/ré autorização/custeio de procedimentos cirúrgicos denominados “
plástica mamária feminina
”, e outros dois procedimentos para correção de lipodistrofia e dermatocalaze, mas a operadora, amparada na Resolução no 428/2018 e na Diretriz no 18, ambas editadas pela ANS, negou o pleito porque não estão presentes aspectos negativos que tornam obrigatória a cobertura por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (cf. Id. no 83361876 dos autos de origem), daí porque não constatado que todos os procedimentos pretendidos pela agravante decorrem dos efeitos rotineiros da cirurgia bariátrica, algumas, inclusive, parecem ter natureza exclusivamente estética.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023